Tribunal: TJMT
Processo: 1020127-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020127-27.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GERALDINO VIANA DA SILVA
PACIENTE: JADER HOFFMAN PEREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JADER HOFFMAN PEREIRA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado [mediante paga e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) não há contemporaneidade do decreto prisional, pois trata-se de crime ocorrido há mais de 2 (dois) anos; 4) a prisão preventiva ofende o princípio da presunção de inocência; 5) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [“bons antecedentes, endereço certo, pessoa trabalhadora, microempreendedor individual, arrimo de família, com 2 (dois) filhos menores”], além de ter se apresentado espontaneamente na delegacia.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente.
É o necessário.
Decido
Infere-se dos autos que, no dia 6.10.2019, a vítima Roberto Candido Mateus foi assassinada com 10 (dez) disparos de arma de fogo, que causaram múltiplas lesões no crânio, na face e cervical.
Após 2 (dois) anos do homicídio, a sogra da vítima, sra. Alzira Silvério Franceschini, foi apontada como mandante do crime, quando então, ao ser ouvida na delegacia, em 1o.10.2021, admitiu [na presença de advogado] ter pagado a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a advogada Letícia Jheneffer Alves Freitas providenciar o assassinato do seu genro, não sabendo indicar quem seriam os executores.
Depois do depoimento prestado pela suposta mandante, [em 1o.10.2021], as investigações indicaram quatro indivíduos como sendo os supostos executores do homicídio, entre eles o paciente, o qual foi apontado no depoimento extrajudicial de um dos coinvestigados.
Não obstante as razões expedidas na inicial, a autoridade coatora justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade da conduta [crime cometido mediante paga; vítima atingida com 10 disparos de arma de fogo, em local ermo, depois de emboscada] e supostas ameaças proferidas pelo paciente aos demais investigados, “em tentativa de manter seu anonimato”, conforme se verifica dos trechos transcritos abaixo:
“Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, se encontra configurado nos autos no que tange à garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual e ainda reiteração criminosa, isto porque, se trata de delito ocorrido há dois anos (em 06/10/2019), sendo as investigações desde então iniciadas, com nítida a dificuldade de avançar em virtude da ligação de todos os investigados, sendo familiares e amigos próximos.
Somente após o cumprimento do primeiro mandado de prisão, expedido em desfavor da investigada Alzira Silverio Franceschini é que as investigações avançaram e foram desvendados outros elementos de cognição, se mostrando medida eficaz desde então. Consta dos autos que, em seu depoimento a investigada Alzira Silverio Franceschini revelou que, pagou a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à investigada Letícia Jheneffer Alves Freitas, que ficou responsável por dar andamento na ordem de execução da vítima, afirmando que desconhece que fora contratado pela investigada Letícia Jheneffer Alves Freitas para executar a ordem. (...)
Sendo assim, ao ser deferida a prisão temporária do investigado Jader, aportou aos autos informações, prestadas pela Autoridade Policial que conduz as investigações, dotada de fé pública, dando conta que no decorrer das investigações, ao recair na pessoa de Jader a autoria delitiva do homicídio praticado contra Roberto Cândido Mateus, foram colhidas informações que indicam que Jader estaria coagindo a investigada Letícia, cujo depoimento foi inicialmente transcrito, assim como seu antigo companheiro conjugal Amilson. (...)
Nesse ponto, tem-se que restou demonstrado, dado o contexto das investigações, aliado aos depoimentos mencionados pela Autoridade Policial, que é evidente o temor que a postura de liberdade do representado Jader gera em terceiros, inclusive nos demais investigados.
Com efeito, a segregação se faz imprescindível com fito de resguardar a ordem pública, dado os relatos destacados pela Autoridade Policial, além da própria gravidade concreta do delito, em que a vítima teve sua vida ceifada com 10 (dez) disparos de arma de fogo, em local ermo, caracterizando frieza e crueldade, cuja notícia repercutiu no meio social local e, desde então, se espera uma resposta das autoridades. Ora, consta que a vítima foi vítima de emboscada, tendo estacionado seu veículo acreditando estar sendo parado por pessoa conhecida, momento em que suportou os disparos que atingiram seu crânio, face e cervical, regiões letais.
A dinâmica do delito, a repercussão na sociedade local, a gravidade concreta, fundamentam a necessidade da decretação da prisão preventiva, aliada ao fato que os demais investigados tem ligação direta com o representado Jader, havendo notícias de que tais pessoas foram intimidadas pelo representado, em nítida tentativa de manter seu anonimato. (...)
Latente que a ordem pública se mostrará abalada com eventual liberdade do investigado Jader, dadas as informações até então angariadas nos autos, além de ser evidente que para conveniência da instrução criminal a prisão preventiva se mostra necessária, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas alternativas a prisão (...).”
Nesse quadro, os elementos apontados no ato constritivo aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia do paciente, em sede liminar.
Noutro giro, não obstante o decurso de razoável lapso temporal entre o fato [6.10.2019] e o decreto preventivo [3.11.2021], o suposto envolvimento do paciente surgiu somente no mês de outubro do corrente ano, ou seja, no curso das investigações policiais, de modo que, aparentemente, não há se falar em ausência de contemporaneidade da decisão constritiva.
Noutra vertente, a segregação cautelar, quando amparada em fundamentação idônea, se compatibiliza com a presunção de inocência, consoante o seguinte aresto do STJ:
“A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.” (STJ, AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 11/03/2021)
Por fim, as análises de eventuais predicados pessoais e das medidas cautelares alternativas serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre o tema, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.